Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001673-33.2020.8.11.0041 – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO : RICARDO AUGUSTO CANDIDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO E PARÁGRAFOS DO CPC – NÃO COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INFORMAÇÃO DO JUÍZO A QUO E ARGUIÇÃO DA PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –ART 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão no 1034474-10.2019.8.11.0041, proposta contra RICARDO AUGUSTO CANDIDO.
Alega a Agravante que ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo, haja vista a inadimplência contratual do agravado. Assevera que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, entretanto, após informação da purga da mora, o Magistrado “a quo” determinou a restituição do veículo sem abrir prazo para manifestação do Autor referente aos valores depositados.
Afirma que inconformado com o decisum, ingressou com o presente Recurso, buscando a sua reforma, diante dos prejuízos que a decisão recorrida lhe acarreta.
Assevera que a questão relacionada ao pagamento da integralidade da dívida após a retomada do bem é matéria vencida nos Tribunais, encontrando-se pacificada no C.STJ, através do julgamento do RESP 1418593 - MS (2013/0381036-4), cujo acórdão foi atribuído os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, restando definitivamente consolidado o entendimento de que uma vez retomado o bem, objeto do financiamento do contrato inadimplente, o devedor tem o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida, sendo que se depositado de forma parcial neste prazo, conclui-se que não houve a purgação da mora, ocorrendo a preclusão consumativa.
Registra haver “a necessidade de na busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ser paga a integralidade do débito, para só então caracterizar-se a purgação da mora pelo pagamento, não sendo suficiente o pagamento apenas das parcelas vencidas.” (id no 32769973)
Pugna pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como o seu provimento para reformar a decisão agravada, que determinou a restituição do bem ante a purgação da mora pelo devedor, porém sem abertura de prazo ao Agravante, para manifestar sobre os valores depositados.
Não houve pedido liminar.
Informações prestadas pelo juízo do feito informando que o agravante não juntou cópia da petição do agravo nos autos do processo, descumprindo o art. 1.018 do CPC. (Id no 30227724)
Em contraminuta (Id 43405996), o agravado, em preliminar, pede o não conhecimento do agravo, em razão do descumprimento do artigo 1.018, § 2o do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
Inicialmente, analisando os pressupostos de admissibilidade, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Na presente demanda, em se tratando de recurso de agravo, apresentado na forma instrumental, recai sobre o agravante o ônus de seguir, estritamente, o disposto no artigo 1.018 e parágrafos do CPC que fixa o prazo de 3 (três) dias, após a interposição do recurso, a obrigação do recorrente apresentar cópia integral da peça recursal ao Juízo de primeiro grau, assim como o comprovante da sua interposição e a relação dos documentos que instruíram o recurso.
Aliás, a redação do artigo 1.018 do CPC (art. 526 do CPC73), é absolutamente clara ao estabelecer que:
“Art. 1.018 O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (grifo nosso)
Sobre o assunto, colaciono os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Requisito de Admissibilidade. A comunicação ao juízo a quo constitui requisito de admissibilidade do agravo desde que o agravado suscite a questão e comprove a inexistência da comunicação...” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 910).
Como ônus, o não cumprimento da recomendação, constante no artigo 1.018 do CPC, dentro do prazo de três dias, resulta na inadmissibilidade do agravo e não pode este ser conhecido pelo Tribunal, uma vez suscitada tal alegação nos autos.
Veja-se, assim, que o artigo estipulou uma sanção a ser imposta ao agravante que deixa de cumprir a norma processual a tempo e modo, que deve ser arguido pela parte contrária (§ 3o).
Com efeito, a parte agravada requereu de forma expressa o não conhecimento do recurso em suas contrarrazões (Id 43405996),
O Juízo a quo, em suas informações é contundente ao aduzir que o agravante não informou o juízo da interposição do recurso, senão vejamos:
“(...)
Vieram aos autos a R.Decisão de Vossa Excelência, certificando o Sr. Gestor: “Certifico e dou fé que em consulta ao sistema PJE – consulta processual de 2o grau, constatei que o Agravo de Instrumento no 1001673-33.2020.8.11.0000 foi protocolado no dia 07.02.2020. Sendo assim, salvo melhor juízo, certifico que a parte Agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, deixando de apresentar cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso”.
Sendo o primordial para o momento, não sendo o caso de modificação de decisão, apresento a Vossa Excelência minhas cordiais saudações. (Id no 30227724)
Com efeito, leciona Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart:
“O agravante tem o ônus de requerer a juntada aos autos do processo de primeiro grau de cópia da petição do agravo e do comprovante de sua interposição, tendo ainda o ônus de informar a relação de documentos que instruíram o recurso, salvo se se tratar de processo eletrônico. Não tem o Ônus de juntar cópia dos documentos que formaram o agravo. Basta relacioná-lo na petição que requer a juntada da cópia do agravo e do comprovante de sua interposição (STJ, 5a Turma, Resp 758.284/MA, Rel Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 06.08.2007, P.632) O prazo para juntada é de 3 dias. Trata-se de prazo próprio, cuja inobservância gera preclusão temporal. (...)” – Código de Processo Civil Comentado – 2a edição – Revista dos Tribunais.)
Dessa maneira, dada a arguição do descumprimento do art. 1018 do CPC, pelo agravado, as informações do Juízo de primeiro grau, resta criada, para o Julgador de segundo grau, hipótese obstativa para o conhecimento do recurso.
Nesse sentido, trago à baila o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCUMPRIMENTO ARTIGO 1018, CPC/15. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos termos da sistemática processual, interposto agravo de instrumento, o recorrente deverá juntar cópia da petição do recurso, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que instruíram o pedido, no prazo de três dias, sob pena de inadmissibilidade da irresignação recursal, desde que alegada e provada pela parte contrária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0621.14.003050-6/003, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 06/12/2018) (g.n)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DO BEM. ART. 1.018, DO CPC. Descumprimento do artigo 1.018 do CPC/2015, o qual estabelece que o agravante, no prazo de três dias, requererá juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante da sua interposição, assim como da relação de documentos que instruíram o recurso. Petição do recuso que não foi apresentada pelo recorrente na origem, conforme alegação e comprovação pelos agravados. Não conhecimento do recurso, em observância ao disposto no REsp 1.008.667/PR, julgado pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70077860351, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 18/10/2018) (g.n)
“PROCESSO CIVIL – ART. 526 DO CPC –AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVIAM TER INSTRUÍDO O RECURSO – IRREGULARIDADE ALEGADA E COMPROVADA PELA PARTE INTERESSADA – I - O parágrafo único do art, 526 do CPC impõe a inadmissibilidade do agravo de instrumento nos casos em que o agravante não junta aos autos cópia da petição do agravo e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. II - in casu, consoante consta expressamente do acórdão recorrido, o ora recorrente, ainda então como agravado, alegou e provou o descumprimento das formalidades previstas no referido dispositivo. III - Tendo o agravo sido interposto já sob a égide da Lei no 10.352/01, que alterou a sistemática de admissibilidade do agravo de instrumento, resta configurada a violação ao aludido preceito infraconstitucional (art. 526, parágrafo único, do CPC). IV - Recurso Especial provido.” (STJ – Resp 714.779/SP, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 19.12.2005, p. 246) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 526 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes." (EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015.) 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não foi demonstrada a hipossuficiência do réu nem a inviabilidade de acesso ao Judiciário, de modo a invalidar a cláusula de eleição de foro. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.008.667/PR, relator Ministro LUIZ FUX, submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que é imprescindível que o agravado alegue e prove, no tempo oportuno, o descumprimento das providências enumeradas no art. 526 do CPC, para que seja aplicada a consequência prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, porquanto a matéria não é cognoscível de ofício. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 713.222/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016).
No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIA DA PETIÇÃO DO AGRAVO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO-CONHECIMENTO – A determinação legal contida no art.. 526 do CPC reveste-se de norma cogente por permitir ao julgador singular exercer a faculdade do ‘juízo de retratação’ com imediata comunicação ao relator que considerará o recurso prejudicado.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, RAI no 14.078/2003, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. em 17.06.2003) (grifo nosso)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 525, I E 526 CPC – FATO ACUSADO PELO JUIZ – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – O descumprimento do disposto nos artigos 525, I, e 526, do CPC, uma vez comprovado nos autos, inclusive pela informação do juiz de primeiro grau, implica na inadmissibilidade do recurso, independente de argüição do agravado. (TJ-MT, 2a Câmara Cível, RAI no 6.255/2003, Rel. Dr. Elinaldo Veloso Gomes, j. em 03.06.2003) (grifo nosso)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS– ART. 1.018 NCPC – DESCUMPRIMENTO – ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELA PARTE AGRAVADA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Segundo o comando do art. 1.018, do NCPC o agravante deverá comunicar a interposição do agravo de instrumento, nos processos físicos, por meio de petição instruída com cópia do recurso, comprovante de interposição, bem como a relação de documentos que o instruíram. O descumprimento do disposto nesse artigo e comprovado pelo agravado conduz à inadmissibilidade do agravado” (AI 109406/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).
Registra-se que não se exige, para a inadmissibilidade do agravo por descumprimento do artigo 1018 do CPC, a demonstração de prejuízo, mas apenas a arguição e a prova do alegado, o que, efetivamente, ocorreu no caso em exame.
Portanto, demonstrado o não cumprimento do artigo 1.018 e parágrafos do CPC, pelo agravante, torna-se inadmissível o recurso de Agravo.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo, porquanto inadmissível, nos termos do nos termos do artigo 1.018, §3o e art. 932, III, do CPC/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Às providências necessárias.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora